Tribunal: TJBA
Processo: 8011616-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011616-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEALBERTO ALENCAR ALVES

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. POLICIAL MILITAR
1º SARGENTO
INATIVO. REVISÃO APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO PARA A PATENTE DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Rejeita-se a preliminar de decadência, uma vez que a conduta combatida, além de omissiva, revela-se continuada. Precedentes.

2. Visa a impetração a reclassificação do autor ao posto de 1º Tenente, com a consequente a revisão dos proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM,
ao argumento de que o posto de Subtenente fora extinto, nos termos do art. 4º, da Lei Estadual 7.145/97.

3. A Lei Estadual nº 11.356/2009, revogou a Lei Estadual nº 7.145/97, reestabelecendo
a
graduação de Subtenente
,
garantindo-se a
os Praças ingressos até a sua publicação o direito de transferência para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente.

4. Não exsurge dos caderno processual
prova

do
direito líquido e certo do impetrante à promoção antes da passagem para a inatividade, ou seja,
não foram demonstrados
os requisitos para a promoção ao posto de 1º Tenente quando se encontrava na ativa, nos termos dos arts. 11, §1º, 134 a 136 da Lei 7.990/01.

5. C
onsiderando que o ingresso do impetrante na Polícia Militar ocorreu em
03.10.1998
e o ato de inativação em
24.08.2018
, após a situação jurídica introduzida pela Lei nº 7.145/1997 e pela Lei nº 11.356/2009, quando ocupava o posto de Subtenente, sendo os seus proventos calculados conforme a remuneração de 1º Tenente (patente seguinte a aquela em que se encontrava quando estava em atividade), não há que se falar em direito líquido e certo a promoção na forma requerida e muito menos à percepção de proventos correspondentes à remuneração de Capitão PM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011616-78.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante CLEALBERTO ALENCAR ALVES e como impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de
decadência
, e, no mérito, denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .